Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.301.935/DF. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não merece reforma a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF.
2. Em que pese a relativa autonomia entre a execução coletiva e o cumprimento individual de sentença, não há dúvida de que o prazo prescricional da pretensão executória e, notadamente, o termo inicial da contagem, são os mesmos para qualquer das demandas executivas, coletiva ou individual.
2.1. Nessa perspectiva, eventual decisão definitiva reconhecendo a prescrição na ação coletiva irradiará efeitos sobre as pretensões individuais de cumprimento do mesmo título judicial. Daí, mostra-se prudente aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.